Tribunal: TJSP
Processo: 0015943-18.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA - Arguição preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação - Inocorrência - Decisão que homologou o procedimento disciplinar instaurado de maneira suficientemente fundamentada, ainda que de forma sucinta - Mérito - Pleito de absolvição por insuficiência de provas, porquanto o procedimento imputou a vários

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - SUBVERSÃO À ORDEM E À DISCIPLINA - Arguição preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação - Inocorrência - Decisão que homologou o procedimento disciplinar instaurado de maneira suficientemente fundamentada, ainda que de forma sucinta - Mérito - Pleito de absolvição por insuficiência de provas, porquanto o procedimento imputou a vários sentenciados a mesma falta sem ao menos individualizar a conduta infracional - Fundamentação da decisão absolutamente idônea e suficiente - Condutas individualmente consideradas - Depoimentos dos agentes de segurança, ouvidos no procedimento administrativo, que gozam de presunção de veracidade - Falta grave caracterizada nos termos disposto no artigo 50, inciso I, da LEP - Pleito subsidiário de desclassificação da infração disciplinar para outra de natureza média - Não acolhimento - Decisão que determina a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos mantida - Falta grave que interrompe a contagem do prazo para efeito de progressão de regime - Inteligência da Súmula 534 do STJ - Recurso desprovido.